Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713312-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIVA BRITO DE SOUZA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO O Juízo da Vara Cível de Planaltina encaminhou os documentos de id's 27196678/80 noticiando a suspensão do pagamento do presente precatório devido ao litígio que há entre a credora DIVA BRITO DE SOUZA e LUIS PEREIRA LOBATO nos autos 0704716-13.2021.8.07.0005 em trâmite no referido Juízo. Observo que, aparentemente, tal determinação foi comunicada ao Juízo originário deste precatório, conforme ordem contida no ato de ID 27196680. Assim, determino a SUSPENSÃO de qualquer pagamento nos presentes autos autos até decisão definitiva do Juízo da Vara Cível de Planaltina, mantendo-se, porém, inalterada a posição do precatório na ordem cronológica de pagamentos. Anote-se. Cientifique-se a credora acerca da presente decisão, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a constrição. Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, em resposta ao ofício no 633/2021 - VCPLAN. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac